Tribunal: TJDFT
Processo: 0006440-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DEPOIMENTOS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento pacífico quanto à validade da condenação por tráfico de drogas fundamentada nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, por serem dotados de fé pública e constituírem meio de prova idôneo, desde que sejam colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborados pelas demais provas.
3. Constatado que nos depoimentos policiais os fatos foram narrados de forma coesa e segura, sem haver qualquer contradição, e que ainda foram corroborados pelos demais elementos de provas, a condenação do acusado por tráfico de substâncias entorpecentes é a medida que se impõe.
4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.